Tribunal: TJES
Processo: 5012379-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012379-20.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CINARA SANTOS ROCHA

AGRAVADO: ALINNE BAPTISTA GOMES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Quadra registrar que
“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a verificação da tempestividade do recurso nas hipóteses em que ocorrer duplicidade de intimações, deve prevalecer a data da intimação eletrônica pelo sistema do tribunal sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico.”
(AgInt no AREsp n. 2.316.830/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.). Preliminar rejeitada.

2. Em sede de cognição superficial que o momento comporta, sobressai que a causa de pedir formulada pelos agravados quanto à existência de dolo dos agravantes para justificar o inadimplemento contratual, sobretudo quanto ao saldo devedor, não está evidenciado a ponto de subsidiar a drástica medida da determinação de desocupação do imóvel pela agravante, pelo menos até o desfecho da imprescindível dilação probatória.

3. Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar recursal de intempestividade e, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5012379-20.2022.8.08.0000

Agravante:

Cinara Santos Rocha

Agravados:

Alinne Baptista Gomes e Thiago Silva Ribeiro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual, ao apreciar a liminar postulada em “ação anulatória de negócio jurídico c/c reparação de danos” deferiu tutela de urgência “
no sentido de determinar à parte Requerida que desocupe o imóvel objeto da Ação no prazo de trinta dias
” (id 3923886).

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando para tanto que firmou com os agravados contrato de compra e venda de um imóvel residencial inacabado na data de 25/5/2016, pelo valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), com o pagamento por meio de entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), financiamento assumido perante a CEF (288 parcelas decrescentes com a primeira R$ 1.137,71 (mil cento e trinta e sete reais e setenta e um centavos) a partir de 1º/6/2016, bem como parcelas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) durante dois anos e meio, com a respectiva consignação no contrato de que “
o restante do saldo devedor a combinar após vencido o prazo acima citado
”. A agravante alega que a despeito do atraso de pagamento durante o transcurso do contrato, em virtude de diversos infortúnios de natureza financeira e pessoal, a quitação do saldo devedor ainda só não foi possível porque os agravados não fornecem documentação necessária para que ela apresente à instituição financeira perante a qual foi contemplada em carta de crédito, a qual sustenta que será usada para o pagamento da avença.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, argumentando inclusive a ocorrência do perigo de dano inverso, ao pálio de que o imóvel é utilizado como sua moradia que, por sua vez, foi objeto de vários investimentos para torná-lo habitável.

Decisão proferida no id 3940333, mediante a qual deferi o efeito suspensivo.

Os agravados ofertaram contrarrazões no id 4269141, preliminarmente, pela intempestividade do agravo, e, quanto ao mérito, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar Recursal de Intempestividade

Inicialmente, os agravados sustentam que a decisão agravada foi publicada no Diário da Justiça na data de 10/11/2022, motivo pelo qual o recurso interposto somente em 13/12/2022 seria intempestivo.

Contudo, tal como afirmado pela agravante, a sua intimação se deu de forma eletrônica, conforme as regras do processo eletrônico, ou seja, em 10/11/2022, porém com início da fluência automática após o decurso do prazo de 10 dias previsto no §3º, do art 5º, da Lei nº 11.419/2006, o que realmente pode ser aferido pela andamento do processo originário, do qual consta a informação de que decurso do prazo para a agravante em 15/12/2022.

Aliás,
“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a verificação da tempestividade do recurso nas hipóteses em que ocorrer duplicidade de intimações, deve prevalecer a data da intimação eletrônica pelo sistema do tribunal sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico.”
(AgInt no AREsp n. 2.316.830/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar recursal.

É como voto.

Mérito Recursal

Tal como relatado, a agravante se volta contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual, ao apreciar a liminar postulada em “ação anulatória de negócio jurídico c/c reparação de danos” deferiu tutela de urgência “
no sentido de determinar à parte Requerida que desocupe o imóvel objeto da Ação no prazo de trinta dias
” (id 3923886).

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando para tanto que firmou com os agravados contrato de compra e venda de um imóvel residencial inacabado na data de 25/5/2016, pelo valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), com o pagamento por meio de entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), financiamento assumido perante a CEF (288 parcelas decrescentes com a primeira R$ 1.137,71 (mil cento e trinta e sete reais e setenta e um centavos) a partir de 1º/6/2016, bem como parcelas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) durante dois anos e meio, com a respectiva consignação no contrato de que “
o restante do saldo devedor a combinar após vencido o prazo acima citado
”. A agravante alega que a despeito do atraso de pagamento durante o transcurso do contrato, em virtude de diversos infortúnios de natureza financeira e pessoal, a quitação do saldo devedor ainda só não foi possível porque os agravados não fornecem documentação necessária para que ela apresente à instituição financeira perante a qual foi contemplada em carta de crédito, a qual sustenta que será usada para o pagamento da avença. Além disso, justificou a concessão do efeito suspensivo, argumentando inclusive a ocorrência do perigo de dano inverso, ao pálio de que o imóvel é utilizado como sua moradia que, por sua vez, foi objeto de vários investimentos para torná-lo habitável.

Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento nº 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Sob esse enfoque, em sede de cognição superficial que o momento comporta, tenho que a causa de pedir formulada pelos agravados quanto à existência de dolo dos agravantes para justificar o inadimplemento contratual, sobretudo quanto ao saldo devedor, segundo entendo, não está evidenciado a ponto de subsidiar a drástica medida da determinação de desocupação do imóvel pela agravante, pelo menos até o desfecho da imprescindível dilação probatória.

Isso porque, segundo pontuado pelo magistrado de primeiro grau em decorrência da oitiva das partes na audiência de justificação, a compra e venda do imóvel residencial ainda em construção (
só no reboco e parte hidráulica
), foi ajustado no valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), de modo que ainda remanesce um débito em torno de R$ 170.000,00 ou R$ 180.000,00, cujo montante a agravante estaria encontrando dificuldade para quitar, porque a carta de crédito contemplada que teria adquirido no valor de R$ 240.000,00, só poderia ser liberada mediante a regularização da documentação do imóvel, circunstância para a qual reputa ser imprescindível a participação dos agravados, tendo em vista que o bem ainda está sob a titularidade deles.

Vale acentuar que as disposições contratuais ainda contribuíram para o enleio, sobretudo porque o impasse decorre justamente da aparente colisão entre a cláusula 9ª e a parte final da cláusula 10ª (id 3923905), confira-se:

“
Cláusula 9ª.
Fica ainda acordado entre os
VENDEDORES
e
COMPRADORES
, que o imóvel transacionado PERMANECERÁ em nome dos
VENDEDORES
por prazo indeterminado, ficando o
VENDEDORES
obrigados a apresentar todos os documentos necessários para transferência a partir do momento em que o mesmo for notificado pelos
COMPRADORES
, a qualquer época, sobre a quitação total conforme valor da cláusula 1ª
”

DO PAGAMENTO

Cláusula 10ª.
Por força deste instrumento, os
COMPRADORES
pagarão aos
VENDEDORES
a quantia de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais).

A entrada será no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), através de depósito no Banco do Brasil, Agência 3195-0, Conta Corrente nº 222488, em nome de Thiago Silva Ribeiro, já qualificado, na assinatura do contrato; Sendo o montante de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) realizado através de transferência bancária do Banco do Bradesco, Agência 1200-9, Conta Corrente nº 004597-3, em nome de Rafael dos Santos Rocha, já qualificado e completando o valor da entrada, R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) realizado através de transferência bancária do Banco Caixa Econômica Federal, Agência 2503-8, Conta Poupança 00006950-9, Operação 013, em nome de Cinara Santos Rocha, já qualificada.

E assumirá o financiamento realizado na Caixa Econômica Federal, em nome de Alinne Baptista Gomes, contrato nº 1.5555.0139.267-4, para o prazo de 288 parcelas mensais decrescentes, conforme Tabela Price, sendo a primeira parcela no valor de R$ 1.137,71 (hum mil cento e trinta e sete reais e setenta e um centavos), com vencimento dia 01 de cada mês, sendo a primeira parcela em 01.06.2016.

E ainda, os
COMPRADORES
comprometem-se a pagar o montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais) aos
VENDEDORES
através de depósito no Banco do Brasil, Agência 3195-0, Conta Corrente nº 222488, em nome de Thiago Silva Ribeiro, já qualificado, com vencimento dia 01 de cada mês, sendo a primeira parcela dia 01.07.2016, aproximadamente por dois anos e meio.

E o restante do saldo devedor a combinar após vencido o prazo acima citado.”

Como se vê, este último parágrafo da cláusula 10ª estabelece que as partes ainda “
combinariam
” após o prazo de dois anos e meio, ou seja, por volta dos meados de 2018, como se daria o pagamento do saldo devedor.

Não há como deixar de consignar que, a teor do art. 112 e do art. 113, ambos do Código Civil,
“Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”,
bem como que
“Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.”

Ora, a agravante demonstrou documentos que indicam a aquisição da propalada carta de crédito contemplada (id 3923907 e id 3923908) desde idos de 2018 (total em torno de R$ 242.000,00), de modo que as alegadas irregularidades na documentação do imóvel que traduzem impedimento para a liberação do valor para a quitação em favor dos agravados, segundo entendo, reclama melhor desenvolvimento perante a instrução probatória no juízo de origem na fase processual própria.

Assim, a despeito do atraso de algumas parcelas contratuais pela agravante (financiamento com a CEF), ao que parece houve avanço na questão da regularização do imóvel, conforme, por exemplo, expedição de habite-se (id 3923893), aparentemente com a atuação dos agravados (id 3923902).

Nesse contexto, tenho que a necessidade do encontro de contas em relação os valores que já foram objeto de quitação e o montante do saldo devedor, somada à questão da documentação do imóvel necessária para o cumprimento das exigências para a liberação da citada carta de crédito para a quitação do saldo devedor em favor dos agravados, são elementos que, à luz da disposições contratuais, ainda reclamam desenvolvimento probatório perante a origem, sobretudo objetivando preservar a avença firmada, notadamente diante das visíveis dificuldades enfrentadas por ambas as partes, sem olvidar dos melhoramentos empregados no imóvel pela agravante.

Logo,
“
o conjunto dessas constatações levam à conclusão de que se aplica ao caso, ao menos nesse momento, o princípio da conservação do contrato, segundo o qual o desfazimento do negócio deve ser a ultima ratio, ou seja, sempre que possível, é recomendada a manutenção da avença”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006345-29.2022.8.08.0000, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Oct/2022)

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que a tutela de urgência seja indeferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.